Tribunal: TCU
Processo: 004.030/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2334/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar aos interessados listados no subitem 1.1. 1. Processo TC- Processo 004.030/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Nazareth de Oliveira Lessa (XXX.502.207-XX); Ana Silva Grima (XXX.550.527-XX); Daiane Raiol Vasconcelos (XXX.557.174-XX); Isa Alves Bordallo (XXX.709.617-XX); Luís Eduardo Baptista Mendonça (XXX.643.517-XX); Sílvia Helena de Miranda Santos Pupo (XXX.142.372-XX); Tatiana Raiol Vasconcelos (XXX.226.644-XX); Urana de Lourdes Barbosa de Souza (XXX.449.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.